Tribunal: TJES
Processo: 5018765-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018765-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO PEDRO SOARES ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITAGUAÇU/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de João Pedro Soares Andrade, contra decisão do Juízo da Audiência de Custódia de Cariacica que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iii) analisar o cabimento da prisão domiciliar, em razão de o paciente ser genitor de menor e portador de doença crônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP, diante da gravidade abstrata dos delitos imputados, cujas penas máximas superam quatro anos de reclusão.

4. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante e pela expressiva quantidade e variedade de drogas, além da apreensão de arma de fogo de uso restrito e de elementos indicativos de vínculo com organização criminosa.

5. O
periculum libertatis
encontra-se demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da inserção do paciente em contexto de criminalidade organizada.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, por se mostrarem inadequadas e insuficientes frente à gravidade concreta da conduta.

8. A prisão domiciliar não é cabível, pois não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados d
a prole
, nem que a doença alegada o coloque em estado de extrema debilidade ou que o estabelecimento prisional seja incapaz de prestar o tratamento necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
1
8765
-
61
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
JOÃO PEDRO SOARES ANDRADE

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
Í
Z
O

DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
D
E CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor de
JOÃO PEDRO SOARES ANDRADE

(ID 16807865)

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JU
Í
Z
O

DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
D
E CARIACICA

nos autos nº 5002162-23.2025.8.08.0028.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
que
:

I)

o
p
aciente é primário,
de
bons antecedentes, nunca respondeu a
nenhuma
ação penal, possui resid
ê
ncia fixa, trabalho lícito,
uma
filha menor
e
ainda é acometido pela D
oença de Crohn
,
doença inflamatória do trato gastrointestinal, devendo fazer uso de medicação controlada
;
II)
o paciente foi preso em sua
residência
no dia 22/10/2025,
quando foi
flagrado com material ilícito destinado à comercialização de drogas;
III)
em depoimento prestado perante o Delegado de Polícia, o paciente confessou espontaneamente que estava guardando as drogas para uma pessoa de nome Gabriel,
que
vem sendo investigado pelo grupo de inteligência da Polícia Militar,
além d
e que receberia o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para guardar o material ilícito por uma semana;
I
V)
a liberdade do paciente não trará nenhum risco à ordem pública;
V)
a prisão preventiva configura exceção e deve ser adotada como
ultima ratio;
VI)
a prisão do paciente não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e foi decretada com base em fundamentação genérica.

R
equer,
liminarmente,
a expedição d
e
alvará de soltura,
mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 16818880).

A
s judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16878725).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 16894085).

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo
não haver
elementos suficientemente convincentes para
alterar o entendimento firmado em sede
liminar.

Consta nos autos que a “
(...)
Força Tática vem trabalhando para desarticular uma organização criminosa que atua na cidade de Iúna, intitulada
‘Tropa do Coroa’, vinculada ao PCV de Vitória
, tendo como chefe o indivíduo de nome Vavado, o qual se encontra preso juntamente com seu sobrinho Kaique.

Após a prisão dos mesmos, foi nomeado o namorado da filha de Vavado, de nome
Guilherme Henrique Borel
, que ficou responsável por ir toda semana a Minas Gerais, onde se encontrava com um indivíduo conhecido como Gorila, de quem recebia as drogas.
Borel trazia o entorpecente para a cidade de Iúna e o armazenava na casa de outros associados, de onde era feita a distribuição.

Na manhã de hoje, recebemos a informação de que Guilherme teria buscado drogas em Minas Gerais e deixado na casa de João Pedro.

Este, além de guardar o entorpecente, também realizava a venda
.

Munidos dessas informações, fracionamos a equipe: o Cb. Goulart ficou posicionado em local estratégico a fim de observar o ilícito, enquanto a Sd. Ramila permaneceu embarcada na viatura.

Em dado momento, uma mulher trajando roupa preta, posteriormente identificada como Mikaella, chegou em frente à casa de João Pedro, chamou, entrou e, logo após, saiu acompanhada de outra garota, identificada como Anthonela, namorada de João Pedro.

Foi realizada a abordagem pela Sd. Ramila, sendo encontrado no bolso do casaco de Mikaella um pino de substância análoga à cocaína, idêntico ao posteriormente encontrado na residência. Questionada sobre a origem, a mesma afirmou não saber.

Diante do estado de flagrante, adentramos a residência acompanhados das duas.
No local, encontramos João Pedro; durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém em revista à residência, no quarto, dentro de caixas no chão, foram encontrados:
01 pistola Canik,
cal. 9mm, com numeração raspada e mira a laser;
02 carregadores
cal. 9mm, municiados com 15 munições cal. 9mm CBC de ponta ogival cada;
02 balanças de precisão
;
Material de embalo
; 01 faca;
Adesivos com dizeres ‘PCV 12
’;
02 cadernos de anotações do tráfico com valores e nomes
; 01 frasco com 5 litros de substância análoga a loló; 02 vidros de lança-perfume; 05 frascos de substância análoga a loló;
06 tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 4,600 kg
;
08 buchas de substância análoga a maconha
; 01 papelote de substância análoga a cocaína;
78 pinos de substância análoga a cocaína
.

João Pedro relatou que a droga não lhe pertencia, afirmando que o material seria de Guilherme Borel, o qual havia deixado com ele para que guardasse, fato que coincide com denúncias anteriores.
Dias atrás, Borel postou em suas redes sociais um vídeo (anexo) onde aparece a droga, idêntica à apreendida, e uma faca utilizada no manuseio, também idêntica à encontrada na residência. (...).”
(g.n.)

Pois bem.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no
art.
33
,
caput
,
da
Lei nº 11.
343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque
o paciente foi preso em flagrante
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública

e
visando
assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal,
conforme se vê:

"(...)
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva,
eis que o contexto da prisão do indiciado, em atividade típica de organização criminosa, inclusive com ligações ao PCV, somada a quantidade e variedade de drogas apreendidas, demonstram a necessidade de se resguardar à Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva.
Ademais, conforme AgRg no HC 811088/SP: ‘as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

(...)
OFICIE-SE ao diretor da Unidade Prisional para que o autuado seja encaminhado para atendimento da Equipe de Saúde da própria unidade onde se encontra custodiado, para que se proceda avaliação médica e acompanhamento, considerando que declarou possuir doença crônica, servindo a presente decisão como ofício

(...)."

Nesse ponto, rememoro
o
firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

T
ambém trago o posicionamento segundo o qual
é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, entendo que a decisão encontra-se fundamentada e pautada nos posicionamentos adotados nos Tribunais Pátrios.

Finalmente, quanto
a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
com fundamento no
art. 318, VI, do Código de Processo Penal
, destac
o
que o
fato de o
paciente
ser
genitor de filho menor de idade
não
induz a necessária
concessão
do benefíci
o, considerando que não foi
comprova
d
a
a
indispensabilidade da presença do agente infrator
a
os cuidados da criança.

Igualmente, quanto ao pedido de
prisão domiciliar em face d
a
doença

que acomete o paciente (
Doença de Crohn),
com base no

art. 318, II, do Código de Processo Penal
,
ressalto que a lei
prevê a concessão do benefício ao agente que estiver
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
.

Entretanto
,
dos

l
audos
m
édicos
acostados
, infere-se que a enfermidade encontra-se estável,
não havendo
provas
de que a unidade prisional seja incapaz de prover os cuidados necessários
para o tratamento e acompanhamento do paciente.

Pelo exposto,

sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.